Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. ALIMENTOS. TRINONÔMIO. NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - PROPORCIONALIDADE. VERIFICADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS GENITORES. REDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. PERCENTUAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 e seu parágrafo único do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, indeferindo as que, fundamentadamente, reputar inúteis ou protelatórias.
2. A gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Como o benefício já foi obtido no Juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual não conheço o recurso no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC.
3. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, a mensuração dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante.
4. Para que haja a redução da obrigação de prestar alimentos, cabe ao alimentante o ônus da prova da impossibilidade de arcar com o pagamento.
5. O apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida, razão pela qual não há razão para a reforma da sentença, vez que se encontra fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis, observando o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
6. Apelação conhecida parcialmente e não provida.